Tribunal: TJSP
Processo: 1028572-93.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de que celebrou contrato de financiamento com a ré, mas não reconhece a dívida negativada. Instituição financeira, no entanto, que demonstrou satisfatoriamente o inadimplemento. Autor que, em razões de apelação, sequer nega o atraso no pagamento da dívida, sustenta apenas que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de que celebrou contrato de financiamento com a ré, mas não reconhece a dívida negativada. Instituição financeira, no entanto, que demonstrou satisfatoriamente o inadimplemento. Autor que, em razões de apelação, sequer nega o atraso no pagamento da dívida, sustenta apenas que foi por poucos dias e não foi notificado. Ausência de ilícito praticado pela ré ao inscrever o nome do autor em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito. E a prévia notificação do devedor é de responsabilidade do órgão mantenedor do respectivo cadastro, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, por isso a ausência de notificação não pode ser imputada à ré. Sentença de improcedência confirmada.

Recurso improvido.